Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715894-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA HENRIQUE DOS SANTOS contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, na execução no 0005994-78.2016.8.07.0001 proposta por JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade. Nas razões recursais (ID 16763106), narra ter manejado a medida descrita a fim de destituir a penhora firmada sobre bem de família. Alega ser a questão matéria de ordem pública, podendo ser aventada em qualquer tempo, razão pela qual inexiste óbice para seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. Afirma manifesto equívoco do juízo de origem, ao converter a exceção de pré-executividade em impugnação à penhora, porquanto acarretou cerceamento de defesa à agravante. Sustenta a nulidade absoluta da penhora, pois o imóvel constrito é único de propriedade da recorrente, servindo para sua moradia e de sua família. Ressalta ter a jurisprudência pátria firmado o entendimento quanto à impenhorabilidade de bem de família, ainda que a execução verse sobre fiança de locação comercial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16764409). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha rejeitado a exceção de pré-executividade, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado, inexistindo quaisquer medidas vindouras de expropriação imediata do bem. Nesse contexto, não se vislumbra ser necessária a suspensão almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator